Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NA DATA CONSTANTE DA PLANILHA. MERO ERRO MATERIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS. PESSOA JURÍDICA. DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE. USO DE PALAVRA ÁSPERA. OFENSA PESSOAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Eventual divergência entre a data do título extrajudicial que embasou a monitória e a data constante da planilha de débitos não acarreta nulidade da execução, uma vez que configura simples erro material, já que não prejudica sequer a defesa do demandado, sendo passível de correção no cumprimento de sentença, uma vez que não abarca o valor principal, mas, tão somente, o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora.
2. Não é razoável reconhecer a impenhorabilidade de bens da pessoa jurídica que não estão sendo utilizados, sobretudo quando há duplicidade de itens do mesmo gênero.
3. O uso de palavra, ainda que áspera, para expressar que a outra parte estaria menosprezando os atos processuais não caracteriza a intenção de ofensa pessoal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.